Tribunal: TJMT
Processo: 1029723-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029723-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), V F FERREIRA - SALGADOS - ME - CNPJ: 09.392.676/0001-42 (APELADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACÚMULO
DE
CONSUMO
- ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LEITURA DO APARELHO MEDIDOR DE
CONSUMO
ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica, porém não o fez.

Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC.

Assim, a empresa apelada não logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança em valor muito superior à média de consumo da parte autora, razão pela qual a sentença de origem não merece reforma.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1029723-77.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADA:

V F FERREIRA - SALGADOS - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da
Ação de Revisão do Débito e Antecipação de Tutela em Decorrência de Cobrança Indevida e Abusiva de Valores Acima da Média de Consumo c/c Dano Moral
,

ajuizada por
V F FERREIRA - SALGADOS - ME

, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e para
declarar a inexistência de débito objeto de discussão nos presentes autos (Fatura - Mês 06/2019), determinando que a requerida emita nova fatura do mês 06/2019, para que passe a constar a média dos 12 (doze) doze meses anteriores, sem a incidência dos juros de mora e correção monetária.

Ainda, em razão do decaimento mínimo,
condenou a parte a
utora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, informa que
“o consumo de energia elétrica relativo as faturas impugnadas foram faturadas a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora”.

(sic)

Argumenta que o motivo do aumento no valor da fatura referente ao mês de junho/2019 foi em razão do acúmulo de consumo devido ao faturamento por média (MFA) da fatura anterior, esta de ref. 05/2019, em que não foi possível efetuar a leitura nesse mês, gerando assim um acúmulo no faturamento para a fatura do mês de ref. 06/2019.

Diz que “em virtude a ocorrência de impedimentos à leitura, o faturamento da fatura de ref. 05/2019, foram realizadas por média não sendo cobrado o real consumo, tendo ocorrido assim o acúmulo de consumo no mês subsequente (fatura 06/2019 ora impugnada)”.
(sic)

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito e que a cobrança questionada é legítima.

Forte nesses argumentos requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e considerada válida a fatura questionada nos autos.

As contrarrazões não foram apresentadas.

O preparo foi recolhido (Id. 124757184).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a parte autora
V F FERREIRA - SALGADOS - ME

propôs a presente ação em face da
ENERGISA S/A,
alegando, em suma, que é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora no 6/2070566-1, realizando o pagamento em dia das suas faturas, sendo surpreendida com o recebimento de uma cobrança com referência ao mês 06/25019 no importe de R$ 22.470,28 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e oito centavos), referente a suposto acúmulo de consumo.

Informa que a cobrança é abusiva e indevida, posto que jamais consumiu o aludido valor.

A magistrada
a quo
ao proferir a sentença julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, bem como para declarar a inexistência de débito objeto de discussão nos presentes autos (Fatura - Mês 06/2019), determinando que a requerida emita nova fatura do mês 06/2019, para que passe a constar a média dos 12 (doze) doze meses anteriores, sem a incidência dos juros de mora e correção monetária.

Contra tal sentença se insurge a requerida, argumentando que a cobrança é legitima e decorre do regular consumo da parte autora e, ainda, afirmando que o motivo do aumento no valor da fatura referente ao mês de junho/2019 foi em razão do acúmulo de consumo devido ao faturamento por média (MFA) da fatura anterior (ref.05/2019), em que não foi possível efetuar a leitura nesse mês, gerando assim um acúmulo no faturamento para a fatura do mês de ref. 06/2019, pugnando, dessa forma, pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Em que pese as alegações da parte apelante, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, embora alegue que a cobrança é legitima e decorrente do acúmulo de consumo do mês anterior 05/2019), não fez qualquer prova de suas alegações, porquanto
não restou comprovada a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso ao equipamento para leitura e menos ainda que a consumidora apelada tenha sido notificada da suposta impossibilidade de leitura.

De mais a mais, observa-se da fatura emitida com referência ao mês 05/2019 que a cobrança fora no importe de R$ 11.370,68 com a descrição do consumo em KW/h e compatível com a média anteriormente consumida, de modo que não comprovada por qualquer meio a alegação de consumo faturado pela média a ensejar o acúmulo de consumo no mês subsequente.

Dessa forma, não comprovada a legitimidade da cobrança em valor muito superior à média de consumo, de rigor a manutenção da sentença que declarou a inexistência dos débitos discutidos e determinou a revisão de acordo com a média consumida nos meses anteriores.

Aliás, nesse sentido caminha o entendimento deste sodalício,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÚMULO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica, porém não o fez. Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC. Assim, a empresa apelada não Logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma”.
(TJ-MT 10008550920198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÚMULO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar à existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica. II – Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC. III – Assim, a empresa apelada não Logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma”.
(TJ-MT 10201228120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022